Tribunal: TJDFT
Processo: 0751166-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751166-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTOBELO AGRAVADO: YNGRID CARVALHO ABEL, FLAVIA MARTINS TRINDADE, M. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTOBELO, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por M. R. C. e Outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 176918994): “Deixo de homologar o acordo porque o valor foi depositado na conta da advogada da menor, sem autorização judicial. Assim, nos termos do parecer do Ministério Público, venha comprovação de que o valor indicado em id 174635554 está depositado em conta poupança, bloqueada para movimentação, em nome da menor, no prazo de 15 dias. Inerte as partes, a parte ré pode ser demandada a ter que pagar novamente, pois quem paga mal paga duas vezes e a advogada da menor pode ter sua conta bloqueada porque recebeu valores de titularidade da menor. (...)” Em suas razões, a parte agravante aduz ter cumprido integralmente os termos do acordo firmado entre as partes, motivo pelo qual defende que este deve ser homologado pelo MM. Juízo a quo e extinto o feito de origem em razão do cumprimento integral da condenação. Nesse contexto, aduz que o instrumento de mandato da representante legal do menor envolvido atribui à sua procuradora, poderes específicos para transigir, receber, dar quitação a direito sobre o qual se funda a ação. Sustenta, ademais, que o Ministério Público “(...) não fez qualquer apontamento acerca das cláusulas do acordo (...)” nem se opôs à sua homologação. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, de modo que seja homologado o acordo firmado pelas partes para por fim ao processo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com o fim de se declarar a extinção dos autos de origem em razão do cumprimento integral da condenação. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53971401. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. No caso, percebe-se que o cerne da questão em debate remete ao reconhecimento do cumprimento integral dos termos acordados entre as partes e, consequentemente, da condenação. Conforme relata a parte agravante, após firmar acordo com a parte exequente, fora depositado o valor de R$ 15.956,33 (quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) na conta bancária da advogada dos Agravados, Dra. DANIELLY BRITO E SILVA. Ato contínuo, fora pleiteada a homologação do respectivo acordo e a extinção do feito em razão do alegado cumprimento integral dos termos acordados entre as partes. Ainda, de acordo com a parte agravante, dada vista ao órgão Ministerial – em vista da existência de interesse de menor – “(...) o próprio Ministério Público, enquanto fiscal da lei, não fez qualquer apontamento acerca das cláusulas do acordo ou do desconto operado sobre os honorários da advogada dos Agravados, muito menos opinou por sua não homologação. (...)”. Ocorre que, conforme afere-se das manifestações Ministeriais colacionadas em ID n° 174635554 e n° 177340676, o alegado parecer favorável à homologação do acordo entabulado entre as partes condicionou-se, especificamente, ao “(...) depósito do valor indicado em ID n° 174635554 em conta poupança, bloqueada para movimentação, de titularidade do incapaz. (...)”. Assim, uma vez que a própria parte agravante informa que tal condição não foi cumprida, afasta-se a probabilidade de seu direito, ante a necessidade de se garantir a primazia do interesse da criança. Impende destacar, nesse contexto, que o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores depositados em conta judicial em favor do menor, quando considerados de caráter indenizatório, constituem patrimônio do titular, de sorte que devem ser depositados em conta de sua titularidade e somente podem ser levantados em hipótese emergencial devidamente comprovada, ou até que sobrevenha a maioridade. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A MENOR. DEPÓSITO DO VALOR PELA PARTE EXECUTADA. ACRESCIMO PATRIMONIAL AO INCAPAZ. PLEITO DE LEVANTAMENTO PELA REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PREMENTE. DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR EM CONTA POUPANÇA BLOQUEADA JUDICIALMENTE ATÉ A MAIORIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A obrigação de prestar alimentos, em que se incluem despesas com habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer, decorre do exercício do dever familiar, a qual impõe a ambos os genitores a manutenção integral da prole, ainda que esta possua recursos próprios, salvo, nesse último caso, se os pais não tiverem condições de pagar os alimentos. 2. O valor depositado a título de danos morais a menor impúbere não deve ser considerado como verba alimentícia, mas como acréscimo patrimonial pessoal do infante, não podendo ser destinada, salvo em situações emergenciais, ao atendimento das suas demandas rotineiras. 3. Inexistindo qualquer situação de vulnerabilidade financeira da genitora, não se justifica o pleito de levantamento da verba de titularidade do menor, devendo esta ser depositada em aplicação financeira rentável de titularidade exclusiva do infante e bloqueada para saque, até o implemento da maioridade ou decisão judicial específica, em atenção à doutrina de proteção integral da criança e do adolescente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420597, 07070059420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. HERDEIRA INCAPAZ. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DE BENS. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a autora, incapaz, pretende obter a expedição de alvará judicial de levantamento de valores após o falecimento de seu genitor. 2. A regra prevista no art. 1689 do Código Civil dispõe que os pais, no pleno exercício do poder familiar, têm a atribuição de administrar os bens dos filhos incapazes. 2.1. O art. 1691 do aludido Código impõe a impossibilidade de contraírem, os pais, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. 3. O legislador, apesar de permitir a administração dos bens dos filhos, quis resguardá-los de eventuais prejuízos que pudessem decorrer do uso indevido desse patrimônio. Precedentes. 4. Ainda que não existam sequer indícios a respeito da eventual má gestão por parte da representante do incapaz ou da existência de conflito de interesses entre a criança e sua genitora, o requerimento de levantamento dos valores depositados na conta bancária do incapaz deve ser analisado com parcimônia. 4.1. No caso, inexiste notícia nos autos no sentido de que o aludido crédito seja necessário para o custeio imediato de gastos com a subsistência ou a educação da criança. Diante da ausência de demonstração da necessidade de utilização dos valores depositados, mostra-se correta a sentença que determinou o depósito dos valores em conta poupança em favor da criança, com o intuito de resguardar seus interesses até que sobrevenha a maioridade. 4.2. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1295860, 07000569220208070010, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. Destaca-se, por fim, que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a homologação imediata do acordo firmado entre as partes esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora